Tribunal: TJBA
Processo: 0778096-19.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778096-19.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: UNIAO VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PETICIONAMENTOS QUE NÃO OSTENTAM APTIDÃO PARA INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne do presente Agravo Interno contra a Decisão Monocrática que, em conformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente. 2. Como visto, a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, para efeito de contagem do lapso temporal para a consumação da prescrição intercorrente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. 3. No caso concreto, da análise dos autos é possível observar que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 26/04/2013 (ID 87860883). No entanto, após a ciência acerca da não concretização da citação e não localização do devedor, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano em 12/03/2015 (ID 87860886). A partir de então, até a data da prolação da sentença, em 22/07/2022 (ID 87860916), verificou-se a prática de diligências infrutíferas que não possuem a aptidão de interromper a prescrição. 4. O mero peticionamento sem conteúdo apto a viabilizar a localização do devedor ou a constrição patrimonial não tem o condão de interromper ou reiniciar a contagem do prazo prescricional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, depois da citação, apenas a constrição patrimonial é apta a interromper a eficácia extintiva da prescrição (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020). 5. não se aplica, neste caso, o Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não restou demonstrado que a paralisação do feito decorreu de entraves administrativos ou morosidade exclusivamente atribuível aos mecanismos da Justiça. Ao contrário, verifica-se que não houve impulso útil por parte da Fazenda Pública, tampouco requerimento de providência efetiva para a efetivação da citação e a consequente interrupção do prazo prescricional intercorrente. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA